Tribunal: TJBA
Processo: 8107728-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8107728-43.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA Advogado(s): THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT APELADO: ROBERTO CARLOS SOUZA Advogado(s):FABIANA NEVES DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, “para declarar a inexigibilidade dos débitos lançados indevidamente em cartão de crédito do autor, registradas como “MERCPAGO *DEPOSITO”, “MERCPAGO *FABYDESI”, “MERCPAGO *NOTALENT” e “MERCPAGO *MALORCA” – valores de R$ 200,00; R$ 100,00, R$ 200,00, R$100,00, R$ 150,00, R$ 190,00, R$ 200,00, R$ 180,00, R$ 150,00, R$ 120,00, R$ 50,00, R$ 100,00, R$ 25,00”, realizadas em 10/04/2023 (fatura de ID 405142384), e condenar o acionado a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais).”. O autor alegou que, após ser assaltado, teve seu cartão de crédito utilizado indevidamente para a realização de diversas compras no mesmo dia, por aproximação, totalizando R$ 1.615,00. O juízo de primeiro grau declarou a inexigibilidade dos débitos e condenou o banco ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. O banco apelou, sustentando ausência de ilicitude, inexistência de dano moral e desproporcionalidade no valor da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o banco réu incorreu em falha na prestação de serviço ao permitir a realização de compras fraudulentas via aproximação após comunicação do roubo do cartão; (ii) definir se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 7.000,00 observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil das instituições financeiras, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva e independe de demonstração de culpa, sendo suficiente a verificação da falha na prestação do serviço que cause dano ao consumidor. Compulsando os autos, verifica-se que o autor relata em 10 de abril de 2023 foi vítima de assalto à mão armada, ocasião em que teve subtraídos seu telefone celular e cartão de crédito vinculado ao Banco réu. Ainda na mesma data entrou contato com a central de atendimento da instituição financeira, com o objetivo de bloquear o cartão (protocolo nº 230411101291711). No dia seguinte registrou boletim de ocorrência policial (ID 82858293). Verifica-se, portanto, que o apelado tomou as providências que estavam ao seu alcance para que a ré adotasse as medidas necessárias para evitar fraudes com os dados do referido cartão de crédito. Entretanto, conforme demonstrado na fatura (ID 82858291), foram realizadas treze transações consecutivas, em estabelecimentos como “Notalent” e “Maloca”, totalizando R$ 1.615,00 (mil seiscentos e quinze reais), todas via pagamento por aproximação, sem inserção de senha pessoal. Destaca-se que tais operações não guardam similitude com o perfil usual de consumo do autor, conforme histórico das faturas anexadas (ID 82858307 e seguintes). O banco apelante, por sua vez, não comprovou a adoção de quaisquer mecanismos de segurança aptos a evitar a concretização de tais transações fraudulentas, nem logrou demonstrar que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ao contrário, o sistema bancário da instituição permitiu, sem qualquer bloqueio ou alerta de segurança, a realização de múltiplas operações com características atípicas, realizadas em curto intervalo de tempo, durante horário noturno e com valores padronizados, o que claramente destoava do comportamento habitual do titular do cartão. Não havendo prova de culpa exclusiva do consumidor, o risco da atividade bancária, nos termos da teoria do risco do empreendimento e da Súmula 479 do STJ, impõe ao banco a obrigação de reparar os danos causados por fraudes decorrentes de sua operação. Ademais, mesmo após a comunicação da fraude e envio dos documentos solicitados, o banco manteve o débito em fatura e promoveu a negativação indevida do nome do autor. O dano moral decorrente da negativação indevida configura-se in re ipsa, sendo presumido o sofrimento e o transtorno causado ao consumidor. O valor fixado na sentença em R$ 7.000,00 (sete mil) mostra-se adequado diante das circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da indenização. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §11, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0838518-73.2023.8.19.0209, Rel. Des. Cíntia Santarém Cardinali, j. 07.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.501.927/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.11.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8107728-43.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO INTER S/A e como apelado ROBERTO CARLOS SOUZA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR